Tribunal: TJSP
Processo: 1043946-84.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Acidente do trabalho – Auxiliar de serviços gerais – Doença ocupacional – LER/DORT – Membros superiores (ombro) e coluna – Perícia renovada em segundo grau – Laudo conclusivo – Ausência de caracterização dos requisitos legais ensejadores de qualquer um dos benefícios acidentários perseguidos – Sentença reformada – Recursos autárquico e oficial providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391233
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043946-84.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelada TATIANE BALBINO SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recursos autárquico e
oficial providos.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043946-84.2016.8.26.0053 -Voto no 14.446
2
VOTO No: 14.446
APELAÇÃO No: 1043946-84.2016.8.26.0053.
COMARCA: CAPITAL 4a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DRa HELIANA MARIA COUTINHO HESS
RECURSO: EX OFFICIO
APELANTE: INSS
APELADO: TATIANE BALBINO SOUZA.
Acidente do trabalho Auxiliar de serviços gerais Doença
ocupacional
LER/DORT – Membros superiores (ombro) e
coluna Perícia renovada em segundo grau Laudo conclusivo
Ausência de caracterização dos requisitos legais ensejadores de
qualquer um dos benefícios acidentários perseguidos Sentença
reformada Recursos autárquico e oficial providos.
A r. sentença de fls. 100/102, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Tatiane Balbino Souza em face do INSS,
concedendo, em favor da autora, o benefício do auxílio acidente de 50% sobre o salário de
benefício de R$ 1.248,90, desde a alta médica (DIB: 28/05/2015 fls. 84/85), com os
atrasados acrescidos de correção monetária e juros de mora, conforme delineados no r.
decisum, além da condenação da autarquia no pagamento de honorários advocatícios
arbitrados em 15% das parcelas vencidas até a sentença (Sumula 111 do C. STJ) e
reembolso das despesas processuais necessárias e comprovadas.
Inconformado apela o INSS (fls. 105/111), buscando a reforma parcial
do julgado. Sustenta que a efetiva incapacidade laborativa não restou comprovada. Alega
que o nexo causal não pode ser estabelecido. Aduz que a sentença é contrária a prova dos
autos. Assevera que não houve vistoria ambiental e que o nexo causal não restou
caracterizado. Subsidiariamente, requer a alteração do marco inicial do benefício. Por fim,
requer o provimento do recurso.
Houve contrarrazões.
Há recurso oficial.
Em Sessão de Julgamento anterior, a Turma Julgadora determinou a
conversão do julgamento em diligência para juntada de documentos e renovação da prova
pericial (Acórdão de fls. 132/135).
Documentos foram juntados e a perícia foi renovada por perito de
confiança da Corte.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
A pretensão da autora lança bases na alegação de que, no exercício da
função de auxiliar de serviços gerais, admitida em 19/07/2013 pela empresa indicada na
exordial, porém prestando serviços laborativos nas dependências de TAM LINHAS
AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), passou a desenvolver doença ocupacional,
por LER/DORT, apresentando os problemas nos membros superiores (ombros) e coluna,
conforme descritos na exordial. Pleiteia a concessão do benefício acidentário.
A Turma Julgadora no V. Aresto anterior, considerando que o laudo
pericial elaborado na origem (fls. 69/74) não foi conclusivo quanto ao nexo causal e era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043946-84.2016.8.26.0053 -Voto no 14.446
3
deficiente no tocante à incapacidade laborativa atestada, determinou a conversão do
julgamento em diligência para renovação da prova pericial.
Com efeito, realizada a perícia médica por perito de confiança desta
Corte (laudo de fls. 158/167), ao exame físico e clínico dos membros e segmentos
reclamados, realizando as manobras e testes de praxe, afiançou o experto que a autora está
apta para o trabalho, sem restrições por doenças de origem ocupacional.
Consta do laudo que não foi encontrada redução da capacidade de
trabalho da autora, asseverando o perito que ela “está APTA ao trabalho, em condições de
igualdade com pessoas de sua idade, sexo e peso elevado”; esclareceu o experto que “a
autora sofreu uma crise de lombalgia ocupacional, que foi adequadamente tratada, não
tendo restado sequelas” (fls. 167).
Houve impugnação ao laudo (fls. 170/181), reiterada pela parte autora
(200/201).
O perito de confiança deste Tribunal, prestando seus esclarecimentos
às críticas apresentadas, ratificou o parecer lançado no laudo (fls. 203).
Extrai-se do laudo pericial atual que não foi constatada a efetiva
incapacidade laborativa, tendo sido, também, afastado o nexo etiológico, uma vez que a
patologia encontrada é de cunho degenerativo.
O laudo atual é seguro e convincente e apto para aferir, com
segurança, qual o real quadro de saúde da obreira.
Ressalte-se que o perito, analisando todos os documentos do processo,
inclusive os informes prestados pela autarquia (perfil profissiográfico) e NTEP, não
admitiu o nexo causal.
Afirme-se que o nexo causal não ficou configurado e não deve ser
presumido.
Acerca do tema, colaciona-se a seguinte jurisprudência:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A
MOLÉSTIA APRESENTADA. Em infortunística
o que se indeniza é a limitação laborativa, parcial
ou total e atual, decorrente de acidente ou doença
do trabalho, devendo haver nexo de causalidade
entre a alegada moléstia e o labor. Não
comprovado o nexo que desencadeou a mesma,
não há concessão do benefício acidentário. (Ap. s/
Rev. 542.144 - 7aCâm. - Rel. Juiz AMÉRICO
ANGÉLICO - J. 9.2.99).
"O nexo de causalidade entre o trabalho e a
moléstia de que é portador o obreiro não deve ser
presumido; torna-se, assim, imprescindível prova
concreta de que o trabalho tenha concorrido para a
eclosão ou agravamento da doença, sem o que não
se justifica a outorga de benefício acidentário".
(Ap. s/ Rev. 469.264
1a Câm.
Rel. Juiz
RENATO SARTORELLI).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043946-84.2016.8.26.0053 -Voto no 14.446
4
Daí, ser impossível, somente pela narrativa da autora, na exordial ou
em anamnese, o experto reconhecer o nexo causal entre o trabalho e a moléstia verificada,
se outros são os elementos existentes no processo.
Assim, a impugnação da apelada, não embasada em parecer divergente
não é hábil a desconstituir a conclusão do perito judicial no laudo, que possibilitou a
formação do livre convencimento deste Relator.
Observe-se, outrossim, que o experto foi incisivo em afirmar que as
lesões, isoladamente ou em conjunto, não determinam efetiva redução da capacidade
laborativa, à luz da legislação acidentária, afiançando que a autora está apta para o
trabalho.
É certo que a autora instruiu a inicial com relatórios médicos, porém, o
histórico médico, por si só, não demonstra a presença de incapacidade para o trabalho ou o
nexo causal. É dizer que os achados apenas evidenciam que a demandante ostentava as
patologias reclamadas.
Todavia, o exame físico realizado pelo experto oficial de confiança
deste Tribunal não evidenciou a efetiva redução da capacidade e tal exame é preponderante
para a averiguação da presença ou não dos requisitos legais ensejadores do benefício
acidentário perseguido.
A produção de outras provas, inclusive vistoria na empresa ou juntada
de outros informes do empregador, se tornaria inócua, na medida em que jamais poderiam
se contrapor ao laudo recente que, em seu bojo, revela a ausência de incapacidade
laborativa à luz da legislação infortunística.
É dizer que a vistoria in loco ou juntada de outros documentos em
nada acrescentaria para aferição de incapacidade para o trabalho habitual da demandante,
posto que o perito de maneira clara e convincente atestou pela ausência de efetiva redução
da capacidade laborativa.
Sobre a questão, vale colacionar a lição do extinto Egrégio Segundo
Tribunal de Alçada Civil:
ACIDENTE DO TRABALHO - PROVA -
VISTORIA NO LOCAL DE TRABALHO -
DESNECESSIDADE QUANDO A PERÍCIA
JUDICIAL CONCLUI PELA AUSÊNCIA DE
INCAPACIDADE. Concluindo a perícia judicial
pela ausência de incapacidade laborativa no
obreiro, torna desnecessária a realização de vistoria
no local de trabalho onde eram realizadas as
atividades do acidentado. Diante das provas já
produzidas
nos
autos,
cabe
ao
magistrado
determinar o seu complemento, se entender
necessário (AI 446.248 - 8a Câm. - Rel. Juiz Vidal
de Castro - 16.11.95).
De rigor observar, ainda, que a oitiva de testemunhas em nada
contribuiria para o reconhecimento do nexo causal, e muito menos para a comprovação da
incapacidade laborativa, objeto da prova técnica. Ademais,“(...) no campo da infortunística
a incapacidade e o liame ocupacional da doença e/ou acidente do trabalho constituem
elementos cuja aferição é de cunho técnico, ou seja, a sua configuração ou não só se dá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043946-84.2016.8.26.0053 -Voto no 14.446
5
mediante perícia específica, não tendo a prova testemunhal força para substituí-la ou
infirmá-la” (AP 628.510.5/5-00 16a Câm. Dir Público. Rel Des Luiz de Lorenzi j.
27.10.2009).
Por certo, o julgador não está adstrito somente ao laudo pericial,
devendo formar seu convencimento de acordo com todos os elementos dos autos. Todavia,
diante do parecer do perito de confiança da Corte, o ônus da prova para desconstituir as
conclusões lançadas na prova técnica competia à autora.
Reitero que o laudo descreve os exames físicos específicos dos
membros afetados, além de especificar a análise dos exames clínicos e do histórico
ocupacional e da lesão sofrida. Também, para o estudo do nexo causal o perito avaliou
todos os elementos dos autos, de modo que considerou desnecessária a realização de
vistoria.
Outrossim, a simples constatação da patologia não implica no
reconhecimento da presença de incapacidade laborativa para fins de indenização
acidentária.
Diga-se, ainda, não merecer amparo infortunístico caso não tenha
havido a constatação da limitação da função laborativa atual.
Nesse particular, repito que a infortunística não indeniza a doença ou a
lesão em si mesma, ou eventual agravamento futuro da moléstia, mas sim a incapacidade
laborativa decorrente da patologia e desde que constatado o nexo causal entre a lesão e o
trabalho.
Assim, o laudo produzido nesta sede recursal merece orientar o
desfecho da lide e, como acima aludido, a apelada não conseguiu desconstituir a conclusão
do experto de confiança deste Tribunal, por meio de críticas técnicas, revelando que sua
impugnação ao laudo apenas demonstra uma mera irresignação desprovida de caráter
científico.
Uma vez inexistente a incapacidade laborativa, ainda que presente o
nexo causal, nenhuma indenização acidentária é devida. Neste sentido, a jurisprudência:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO -
AUXÍLIO-ACIDENTE - DOENÇA - MAL DA
COLUNA - HÉRNIA DISCAL - MOLÉSTIA
PASSÍVEL
DE
TRATAMENTO

DESCABIMENTO. Não ficando comprovada a
incapacidade laborativa, advinda de problema
colunar (hérnia de disco), não há que se falar em
concessão de benefício de natureza acidentária. A
Lei Acidentária não indeniza lesões, mas sequelas
definitivas e permanentes havidas no curso do
exercício do trabalho e que repercutam na eficiência
da atividade laborativa. (Ap. s/ Rev. 714.304-00/1,
11a Câm. - Rel. Juiz Artur Marques
j.
09/06/2003).
Por conseguinte, a improcedência da pretensão inicial da autora era
medida que se impunha, merecendo reforma a r. sentença reexaminada.
Ante ao exposto e por meu voto, dou provimento aos recursos
autárquico e oficial para, reformando a r. sentença a quo, decretar a improcedência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043946-84.2016.8.26.0053 -Voto no 14.446
6
pretensão aduzida. Sem imposição dos ônus de sucumbência por força da aplicação da Lei
de Benefícios.
JOÃO ANTUNES
Relator